Tribunal: TJSP
Processo: 1016545-39.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ação de Cobrança - Taxa de serviços prestados por associação de proprietários de loteamento contra a própria loteadora que mantém, em seu domínio, um dos lotes. Quando do registro do empreendimento foi arquivado o contrato padrão e embora não tenha sido exibido, fica evidente a inserção de cláusula pela qual os adquirentes, com o negócio, se associavam obrigatoriamente a entidade que seria

Ementa:
Ação de Cobrança - Taxa de serviços prestados por associação de proprietários de loteamento contra a própria loteadora que mantém, em seu domínio, um dos lotes. Quando do registro do empreendimento foi arquivado o contrato padrão e embora não tenha sido exibido, fica evidente a inserção de cláusula pela qual os adquirentes, com o negócio, se associavam obrigatoriamente a entidade que seria encarregada da administração do loteamento. Como a loteadora mantém o lote, fica subordinada ao vínculo criado e que a obriga pagar a taxa, inclusive porque a Associação foi criada pela loteadora para esse fim, com a ata de fundação presidida pelo sócio controlador. Aqui a exigibilidade não contraria a tese 882 firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n. 1.439.163 e REsp 1.280.871 sob o rito dos recursos repetitivos. RE no 695.911, com repercussão geral (tema 492 STF).
Recurso não provido.